Tribunal: TJES
Processo: 5017448-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017448-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. O. D.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR PARA GARANTIR CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para limitar as cobranças de coparticipação de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ao valor de uma mensalidade, após faturas atingirem valores superiores a R$ 400,00 em razão de tratamento intensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se pode ser conhecida, em sede de agravo de instrumento, a tese de ilegitimidade passiva não apreciada pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se é razoável a limitação judicial da coparticipação em plano de saúde, e em que patamar, de modo a compatibilizar o direito à saúde com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreciação da tese de ilegitimidade passiva não submetida ao juízo a quo configura supressão de instância, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.

4.
O contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a cláusula de coparticipação ser interpretada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5.
A coparticipação, quando prevista contratualmente, é válida e não constitui, por si só, prática abusiva.

6.

O tratamento multidisciplinar contínuo para TEA demanda elevado número de sessões, de modo que a cobrança irrestrita de coparticipação por procedimento pode inviabilizar o acesso efetivo ao tratamento.

7.
A limitação da coparticipação ao valor de apenas uma mensalidade exime, na prática, o beneficiário de obrigação contratual assumida, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

8.

A jurisprudência desta Corte autoriza a cobrança da coparticipação, mas impondo limite mensal equivalente a duas vezes o valor da mensalidade, a fim de preservar simultaneamente o direito à saúde e a estabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando expressamente prevista no contrato, desde que não inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento necessário. 2. Em casos de tratamento contínuo e intensivo para Transtorno do Espectro Autista, é legítima a limitação judicial da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade, como forma de assegurar o direito à saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.829.402/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18.08.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005623-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. decisão (id. 78681240 do processo originário) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
A. O. D.
, representada por sua genitora, deferiu o pedido de urgência para determinar que a agravante promova, a partir da fatura com vencimento em setembro de 2025 e as demais vindouras, a limitação do valor cobrado a título de coparticipação para não ultrapassar o valor da mensalidade (agosto de 2025 de R$ 236,68).

Em suas razões recursais (id. 16482993) a agravante aduz, em síntese, que:
i)
a obrigação é impossível de ser cumprida, pois a gestão contratual de coparticipação é responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios
UP HEALTH
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que não integra a lide, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva;
ii)
em razão disto, a tese de ilegitimidade não configura supressão de instância;
iii)
o contrato firmado entre as partes não traz limitação ao valor de cobrança de coparticipação, cujo
quantum
pode variar na medida em que os serviços são efetivamente utilizados pelo agravado;
iv)
o agravado tem conhecimento dos valores a serem cobrados pelos serviços. Subsidiariamente, alega que deve ser reduzida a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00, por considerá-la desproporcional.

Diante disso, requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Em id. 16601218, decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno foi apresentado em id. 17042138 e respectivas contrarrazões em id. 17481384.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 17043632 pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 17630024).

O presente feito comporta sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017448-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: A. O. D.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra a r. decisão (id. 78681240 do processo originário) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
A. O. D.
, representada por sua genitora, deferiu o pedido de urgência para determinar que a agravante promova, a partir da fatura com vencimento em setembro de 2025 e as demais vindouras, a limitação do valor cobrado a título de coparticipação para não ultrapassar o valor da mensalidade (agosto de 2025 de R$ 236,68).

Em suas razões recursais (id. 16482993) a agravante aduz, em síntese, que:
i)
a obrigação é impossível de ser cumprida, pois a gestão contratual de coparticipação é responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios
UP HEALTH
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, que não integra a lide, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva;
ii)
em razão disto, a tese de ilegitimidade não configura supressão de instância;
iii)
o contrato firmado entre as partes não traz limitação ao valor de cobrança de coparticipação, cujo
quantum
pode variar na medida em que os serviços são efetivamente utilizados pelo agravado;
iv)
o agravado tem conhecimento dos valores a serem cobrados pelos serviços. Subsidiariamente, alega que deve ser reduzida a multa cominatória fixada em R$ 5.000,00, por considerá-la desproporcional.

Diante disso, requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada e, no mérito, o provimento do recurso para reformá-la integralmente.

Em id. 16601218, decisão deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Agravo interno foi apresentado em id. 17042138 e respectivas contrarrazões em id. 17481384.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 17043632 pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id. 17630024).

Pois bem.

O agravado, menor nascido em 7 de setembro de 2022 e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), aderiu ao plano de saúde “ESSENCIAL SUL COM COPART QC ADESAO” da agravante em 19 de dezembro de 2024, com previsão de coparticipação.

Após iniciar tratamento multidisciplinar na rede credenciada, as faturas de fevereiro a maio de 2025 foram emitidas sem a cobrança de coparticipação. Contudo, na fatura de julho e agosto de 2025, relata que foi surpreendido com as cobranças de R$ 429,00 e R$ 442,00, respectivamente, a título de coparticipação, valores consideravelmente superiores à sua mensalidade de R$ 236,68.

Narra que a agravante a informou que o débito total de coparticipação referente ao período de 01/04/2025 a 02/06/2026, era de R$ 4.470,00. Diante da situação, a genitora solicitou e obteve o parcelamento do débito em quatro vezes, com a primeira parcela em 18/08/2025.

Alegando que os valores são desproporcionais e que não possui condições financeiras para arcar com as cobranças, o agravado recorreu ao Poder Judiciário.

Ao receber a demanda, o d. Juízo deferiu a medida liminar, sob o fundamento de que, do contrário, o tratamento do agravado poderia ficar comprometido, limitando as cobranças futuras a uma mensalidade.

Feita uma breve digressão dos fato subjacentes à demanda, passo a analisar o recurso.

Preliminarmente, observo que a tese relativa à ilegitimidade ainda não fora submetida e decidida pelo juízo
a quo
, de modo que

a sua apreciação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Logo,
não
conheço do recurso
quanto a essa tese.

No mérito, a controvérsia central repousa sobre a limitação da cobrança de coparticipação imposta pela decisão agravada.

É cediço que o contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, orienta que “
a cobrança de coparticipação não deve ser excessiva a ponto de impedir o acesso ao tratamento, e que a negativa indevida de cobertura enseja reparação por danos morais”
(AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

O tratamento para o quadro de saúde do agravado, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), exige um número elevado de sessões terapêuticas semanais. Assim, a cobrança de coparticipação por procedimento pode eventualmente inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso.

Contudo, isentar o beneficiário de sua contrapartida contratual, com a qual anuiu ao celebrar o pacto, especialmente quando a coparticipação não constitui em regra cláusula ilegal ou abusiva, seria uma medida que atenta contra a razoabilidade, a boa-fé contratual e o
pacta sunt servanda
. O agravado, ao aderir ao plano, tinha ciência de sua modalidade de custeio, que envolve a contrapartida do usuário a cada utilização.

Conforme já decidido por esta Egrégia Câmara, a intervenção judicial que exime o beneficiário de sua obrigação pode desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde. 2.
Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato.
3. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento . 4. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano. 5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano .. 6. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Nesse contexto, limitar o valor cobrado a título de coparticipação ao exato montante da mensalidade não se revela razoável, pois praticamente eximiria o beneficiário de uma obrigação contratual da qual tinha pleno conhecimento, gerando um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato e transferindo integralmente o ônus financeiro da utilização à operadora. Por outro lado a cobrança de valores que ultrapassam em muito a mensalidade do plano pode inviabilizar o acesso à saúde, ferindo a função social do contrato.

Nesse cenário, visando equilibrar a manutenção do contrato e o direito à saúde, é adequada a limitação da coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade. Nesse sentido, colaciono recente entendimento desta Corte em casos análogos de TEA:

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO. AUTORIZADO ABATIMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. RISCO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITE DE DUAS VEZES O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora a coparticipação tenha previsão legal e contratual, em razão da frequência do tratamento multidisciplinar por que passa o autor, com várias sessões no mês, o desconto de coparticipação neste momento seria capaz de prejudicar o acesso ao serviço de saúde. 2. Por outro lado, dispensar o beneficiário do recolhimento de sua obrigação contratual de coparticipação, principalmente por não se tratar de uma exigência em regra ilegal ou abusiva, representa medida que vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da boa-fé contratual, do “pacta sunt servanda” e é capaz de desestabilizar o equilíbrio financeiro do contrato. 3. A solução que emerge de precedentes de outras cortes de justiça do país é no sentido de autorizar cobrança da coparticipação, impondo-se, entretanto, uma limitação para não inviabilizar o tratamento . 4
. No caso, adequado limitar a exigência de coparticipação a 2 (duas) vezes o valor da contraprestação mensal, objeto de desconto no contracheque do titular do plano.
5. Merece singelo reparo a decisão tão somente para autorizar o desconto mensal a título de coparticipação, limitado a duas vezes o valor da mensalidade do plano .. 6. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. VALIDADE. LIMITAÇÃO PARA GARANTIR ACESSO EFETIVO AO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por J. L. O., menor impúbere, contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a cobrança de coparticipação imposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO relativa a tratamento multiprofissional para Transtorno do Espectro Autista (TEA). A parte agravante alegou ausência de previsão contratual clara, início súbito da cobrança após longo período sem exigência, e risco de descontinuidade do tratamento ante o alto custo da coparticipação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação pode ser aplicada ao tratamento contínuo e intensivo para TEA; (ii) estabelecer se a cobrança irrestrita de coparticipação compromete o acesso do consumidor ao tratamento e justifica a limitação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. A cláusula de coparticipação é válida, desde que expressamente prevista no contrato e não configure obstáculo severo ao acesso aos serviços de saúde, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do TJES. No caso concreto, o agravante realiza número elevado de sessões terapêuticas mensais (fonoaudiologia, psicoterapia, psicopedagogia e terapia ocupacional), o que, combinado à coparticipação de 30%, pode inviabilizar o tratamento e causar ônus excessivo à família, especialmente em contexto de vulnerabilidade econômica. A jurisprudência do TJES tem firmado o entendimento de que, para preservar o equilíbrio contratual e o acesso à saúde, a coparticipação em casos de tratamento contínuo e de alta demanda deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada. Tal medida garante a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário, observando os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da proteção da parte hipossuficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida quando prevista expressamente e de forma clara, desde que não imponha ônus excessivo nem comprometa o acesso aos serviços contratados.
Nos casos de tratamento contínuo e intensivo para Transtorno do Espectro Autista (TEA), a coparticipação deve ser limitada a duas vezes o valor da mensalidade do plano, a fim de assegurar a efetividade do direito à saúde e o equilíbrio contratual.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.962.568/SP, rel. Min. Raul Araújo, 11.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.695.118/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 03.04.2023; TJES, AI 5005623-24.2024.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.09.2024; TJES, AI 5011120-19.2024.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.11.2024. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº 5002339-08.2024.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça, Julg: 12/05/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o valor mensal exigível a título de coparticipação do agravado seja limitado ao montante equivalente a 02 (duas) mensalidades vigentes.

J
ULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)